Tribunal: TJMT
Processo: 1005097-73.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005097-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTUNES BORGES - CPF: 426.455.069-68 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO AMBIENTAL. COISA JULGADA SOBRE MATERIALIDADE E EXTENSÃO DO DANO. RELATÓRIOS TÉCNICOS MINISTERIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA IDÔNEA. DANOS INTERINOS E IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de dano ambiental, rejeitou impugnação do executado e homologou cálculos apresentados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fixando a indenização em R$ 661.762,01, composta por R$ 586.737,48 a título de danos materiais interinos e R$ 75.024,53 referentes ao impedimento de regeneração.

2. A fase executiva decorre da conversão da obrigação de fazer, consistente na reparação de dano ambiental por desmatamento de 88,26 hectares de floresta, em perdas e danos, diante do inadimplemento da obrigação de recomposição ambiental.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos homologados, elaborados com base em relatórios técnicos ministeriais e modelos de valoração ambiental, podem ser afastados por alegação genérica de inadequação metodológica, ausência de vistoria in loco e falta de individualização da área degradada; e (ii) saber se a cumulação dos valores apurados a título de danos materiais interinos e de impedimento de regeneração configura bis in idem.

III. Razões de decidir

4. A liquidação por arbitramento não autoriza a rediscussão da materialidade, da autoria ou da extensão física do dano ambiental já reconhecido no título judicial. A extensão do dano, correspondente a 88,26 hectares de desmatamento, encontra-se estabilizada pela coisa julgada.

5. O art. 510 do CPC admite que a liquidação por arbitramento se apoie em pareceres e documentos elucidativos, sendo a perícia judicial necessária apenas quando o juiz não puder decidir de plano com os elementos técnicos já disponíveis.

6. Os relatórios ministeriais constituem elementos técnicos aptos à quantificação econômica do dano ambiental quando a parte executada não apresenta laudo técnico divergente, parecer especializado, estudo ambiental, cálculo alternativo ou demonstração objetiva de erro nos critérios adotados.

7. A ausência de vistoria in loco não invalida, por si só, a metodologia empregada quando a extensão do dano já foi definida no título judicial e a impugnação não identifica inconsistência concreta nos parâmetros técnicos utilizados.

8. Não há bis in idem na cumulação das parcelas apuradas nos Relatórios n. 1055/2025 e n. 1056/2025, pois os danos materiais interinos dizem respeito à privação temporária dos serviços ecossistêmicos, enquanto o impedimento de regeneração corresponde ao agravamento da lesão pela manutenção do estado degradado e pelo retardamento da recomposição natural.

9. A responsabilidade civil ambiental é orientada pelo princípio da reparação integral, que abrange as dimensões material, interina, funcional e continuada da lesão ambiental, vedada apenas a sobreposição indenizatória do mesmo prejuízo, não demonstrada no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na liquidação por arbitramento de sentença ambiental, a coisa julgada impede a rediscussão da materialidade e da extensão física do dano já reconhecidas no título judicial. 2. Relatórios técnicos elaborados por órgão especializado podem fundamentar a quantificação pecuniária do dano ambiental quando ausente contraprova técnica idônea apresentada pelo executado. 3. Não configura bis in idem a cumulação de indenização por danos materiais interinos com indenização por impedimento de regeneração quando as parcelas correspondem a dimensões distintas da lesão ambiental e se orientam pelo princípio da reparação integral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sebastião Antunes Borges
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000669-55.2014.8.11.0107
, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos elaborados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para quantificação pecuniária de dano ambiental.

Consta dos autos que a fase executiva decorre da conversão da obrigação de fazer, consistente na reparação de dano ambiental, em perdas e danos, ante o inadimplemento do executado. O Ministério Público apresentou os Relatórios de Cálculo do Valor Monetário dos Danos Ambientais n. 1055/2025 e n. 1056/2025, os quais apuraram o montante total de
R$ 661.762,01
, sendo
R$ 586.737,48
referentes a danos materiais interinos e
R$ 75.024,53
relativos ao impedimento de regeneração.

O executado impugnou os cálculos, alegando, em síntese, inadequação metodológica, ausência de vistoria in loco, falta de individualização das características da área degradada e ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que os relatórios incidiriam sobre a mesma extensão territorial, correspondente a
88,26 hectares
, e decorreriam do mesmo fato gerador.

O Juízo de origem rejeitou a impugnação. Assentou que a materialidade e a extensão do dano ambiental, consistente no desmatamento de
88,26 hectares de floresta
, já se encontram acobertadas pela coisa julgada, razão pela qual não poderiam ser rediscutidas na fase de liquidação. Destacou, ainda, que a liquidação por arbitramento admite a utilização de modelos matemáticos e notas técnicas elaboradas por órgãos especializados, especialmente quando a parte executada não apresenta laudo técnico divergente ou cálculo contraposto apto a infirmar os documentos apresentados pelo órgão técnico ministerial.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a metodologia adotada nos relatórios técnicos seria genérica e abstrata, pois não teria considerado as particularidades ambientais do imóvel, eventual regeneração natural em curso, práticas de recuperação ou fatores climáticos e edáficos capazes de interferir na recomposição da área. Afirma, ainda, que a cumulação dos valores apurados nos Relatórios n. 1055/2025 e n. 1056/2025 configuraria duplicidade indenizatória, pois ambos recairiam sobre a mesma área e sobre a mesma base fática. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação aos cálculos.

O Ministério Público apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão. Sustenta que a extensão do dano ambiental já foi definitivamente estabelecida na fase de conhecimento, que o procedimento de liquidação por arbitramento observou o art. 510 do Código de Processo Civil e que o agravante não apresentou prova técnica capaz de desconstituir os relatórios ministeriais. Quanto ao alegado bis in idem, afirma que os relatórios possuem objetos distintos: o Relatório n. 1055/2025 quantifica os danos interinos decorrentes da privação dos serviços ecossistêmicos, enquanto o Relatório n. 1056/2025 mensura o agravamento do dano pelo impedimento da regeneração natural.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a insurgência busca rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada, que não houve impugnação tecnicamente fundamentada aos cálculos e que inexiste duplicidade indenizatória na cumulação de danos interinos e impedimento de regeneração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Antunes Borges contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000669-55.2014.8.11.0107, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos elaborados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para quantificação pecuniária de dano ambiental.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se
à verificação da validade da metodologia utilizada para a quantificação pecuniária do dano ambiental e à análise da alegação de
bis in idem
decorrente da cumulação dos Relatórios n. 1055/2025 e n. 1056/2025.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não se verifica vício apto a desconstituir a decisão agravada.

Conforme documentado nos autos, a fase processual em exame é de liquidação de sentença por arbitramento, instaurada após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão do inadimplemento da obrigação de reparação ambiental. Nesse contexto, a atividade jurisdicional não se destina à rediscussão da materialidade, da autoria ou da extensão física do dano, mas à quantificação econômica da lesão já reconhecida no título judicial.

Esse ponto é essencial. A decisão agravada consignou que a materialidade e a extensão do dano ambiental, correspondente a
88,26 hectares de desmatamento em área de floresta
, foram debatidas na fase de conhecimento e se encontram estabilizadas pela coisa julgada. Assim, a pretensão de reabrir, na liquidação, discussão sobre as especificidades da área, a extensão do dano ou a suficiência dos elementos de fiscalização que embasaram a condenação não pode ser acolhida, sob pena de violação à segurança jurídica e à eficácia preclusiva do título judicial.

A liquidação, nessa moldura, tem função instrumental: transformar em expressão econômica uma obrigação já definida em sua existência e em seus contornos essenciais. Por isso, a crítica metodológica somente teria aptidão para infirmar a decisão se viesse acompanhada de demonstração concreta de erro técnico, inconsistência de cálculo, inadequação específica dos parâmetros empregados ou sobreposição efetiva das parcelas indenizatórias. Não é o que se extrai dos autos.

O agravante afirma que a metodologia seria genérica, que não teria havido vistoria in loco e que os cálculos não teriam considerado peculiaridades ambientais do imóvel. Todavia, conforme registrado pelo Juízo de origem e reiterado pelo Ministério Público em contraminuta, o executado não apresentou laudo técnico divergente, parecer especializado, estudo ambiental, cálculo alternativo ou qualquer elemento objetivo capaz de infirmar os relatórios elaborados pelo órgão técnico ministerial.

A mera inconformidade com o resultado econômico da liquidação, desacompanhada de contraprova técnica idônea, não basta para desconstituir documentos técnicos produzidos por órgão especializado. Em matéria ambiental, é certo que a quantificação do dano envolve elevada complexidade, sobretudo quando se busca valorar a perda temporária de serviços ecossistêmicos, a redução de funcionalidades ambientais e o atraso na recomposição natural da área degradada. Justamente por isso, a liquidação por arbitramento admite a utilização de critérios técnicos, modelos matemáticos, notas institucionais e parâmetros científicos consolidados, sem que isso represente, por si só, abstração ilegítima.

A interpretação literal do art. 510 do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que, na liquidação por arbitramento, o juiz deve intimar as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos e, somente se não puder decidir de plano, nomeará perito. A interpretação sistemática da norma, por sua vez, revela que a perícia judicial não constitui ato obrigatório e automático em toda liquidação por arbitramento, sobretudo quando já existem elementos técnicos suficientes e a parte adversa não apresenta impugnação tecnicamente consistente.

No caso, os relatórios ministeriais cumpriram a função de documentos elucidativos do valor do dano. O agravante teve oportunidade de se manifestar, mas sua insurgência permaneceu no plano argumentativo, sem demonstração técnica de erro concreto. Desse modo, a decisão agravada preservou adequadamente o contraditório, a economia processual e a efetividade da tutela ambiental.

Também não prospera a alegação de bis in idem.

A parte agravante sustenta que ambos os relatórios incidem sobre a mesma área territorial e derivam do mesmo fato gerador, o que, em sua visão, configuraria duplicidade indenizatória. A premissa, contudo, não conduz à conclusão pretendida. O fato de duas parcelas reparatórias se relacionarem à mesma área degradada não significa, necessariamente, que indenizem o mesmo dano. Em matéria ambiental, um único evento lesivo pode produzir consequências distintas, cumulativas e juridicamente reparáveis, desde que não haja sobreposição do mesmo prejuízo.

Conforme a decisão agravada, o
Relatório n. 1055/2025
quantifica os danos materiais interinos, isto é, a privação dos serviços ecológicos suportada pela coletividade desde a degradação até a recuperação teórica da área. Trata-se da perda temporária das funcionalidades ambientais que a vegetação suprimida desempenhava, como regulação climática, proteção do solo, manutenção da biodiversidade e equilíbrio hidrológico. Já o
Relatório n. 1056/2025
quantifica o dano decorrente do impedimento de regeneração, associado ao agravamento da lesão ambiental pela manutenção do estado degradado e pelo descumprimento do embargo.

Há, portanto, distinção lógica e jurídica entre as parcelas. Uma coisa é indenizar a coletividade pelo período em que ficou privada dos serviços ecossistêmicos decorrentes da vegetação nativa suprimida. Outra é mensurar o agravamento causado pela conduta que impediu ou retardou o processo de regeneração natural. Ainda que ambas as parcelas tenham conexão com a mesma área, não se confundem quanto ao fundamento, à finalidade e ao aspecto do dano que buscam recompor.

A responsabilidade civil ambiental é orientada pelo princípio da reparação integral. Esse princípio impede que a indenização seja reduzida a uma leitura estreita do dano, como se a degradação ambiental se esgotasse no ato físico de supressão vegetal. A lesão ambiental possui dimensão continuada, interina e funcional. A coletividade não sofre apenas com o desaparecimento da vegetação no momento inicial do ilícito, mas também com a perda dos serviços ecológicos durante o período de recomposição e com o agravamento decorrente de condutas que retardam ou inviabilizam o restabelecimento do equilíbrio ambiental.

Sob interpretação teleológica, a reparação ambiental deve recompor, tanto quanto possível, a integridade do bem jurídico lesado e evitar que o degradador se beneficie da demora ou do inadimplemento da obrigação de recuperar. Acolher a tese recursal, sem prova técnica de sobreposição efetiva, significaria reduzir a indenização a uma parcela única, embora os autos indiquem a existência de dimensões distintas da lesão ambiental reconhecidas nos relatórios técnicos homologados.

Também não se identifica violação à proporcionalidade. A proporcionalidade, nesse contexto, não se confunde com simples redução do valor indenizatório por sua expressividade econômica. Exige-se demonstração de que o montante é tecnicamente incompatível com o dano, de que os critérios empregados são manifestamente inadequados ou de que houve duplicidade concreta de base de cálculo. Como o agravante não apresentou cálculo contraposto nem elemento técnico capaz de evidenciar tais vícios, não há fundamento para afastar a homologação dos valores.

A decisão recorrida, ademais, manteve coerência com a fase processual em que proferida. Não inovou no título executivo, não ampliou indevidamente a condenação e não rediscutiu a responsabilidade ambiental. Limitou-se a apreciar a impugnação aos cálculos, reconhecer a suficiência dos documentos técnicos apresentados e homologar o valor correspondente às parcelas apuradas, em consonância com a finalidade da liquidação por arbitramento.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a impugnação do agravante não ultrapassa o plano da discordância genérica. A ausência de vistoria in loco, por si só, não invalida a metodologia adotada quando a extensão do dano já está definida por título judicial e quando os cálculos se apoiam em documentos técnicos de órgão especializado. Da mesma forma, a incidência dos relatórios sobre a mesma área não configura bis in idem quando as parcelas se referem a danos autônomos, cumuláveis e voltados à reparação integral da lesão ambiental.

Assim, com base nas provas descritas, a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em síntese, a coisa julgada impede a rediscussão da extensão do dano ambiental na fase de liquidação; a liquidação por arbitramento admite a utilização de relatórios técnicos e modelos especializados quando ausente contraprova idônea; e não há bis in idem na cumulação de indenização por danos interinos com indenização pelo impedimento de regeneração, desde que voltadas à reparação de dimensões distintas do dano ambiental, como ocorre no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento ao

agravo de instrumento provimento
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que rejeitou a impugnação do executado e homologou os cálculos apresentados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fixando o valor da condenação em
R$ 661.762,01
, composto por
R$ 586.737,48
a título de danos materiais interinos e
R$ 75.024,53
referentes ao impedimento de regeneração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026